Tribunal: TJDFT
Processo: 0010321-21.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ELEMENTOS CONFIGURADORES. DEMONSTRAÇÃO. DIVÓRCIO DO CASAL, SEGUIDO DE CONVÍVIO MARITAL PÚBLICO, CONTÍNUO E ININTERRUPTO, ATÉ O FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, cujo pedido foi julgado procedente, a fim de reconhecer a entidade familiar formada entre os ex-cônjuges em período posterior ao divórcio do vínculo matrimonial que mantiveram.
A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Demonstrada a existência de convívio entre o de cujus e sua ex-esposa, em momento posterior ao divórcio das partes, que perdurou até seu falecimento, caracterizado pela convivência pública, contínua e duradoura com a requerente, com o objetivo de constituição de entidade familiar, o reconhecimento da união estável é medida adequada.
Apelação das rés conhecida e desprovida.